Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso.
2 – Contradição. A autora embargante não demonstrou contradição no julgado. A ré é parte em contrato de promessa de compra e venda de apartamento em construção. Nesta qualidade é fiadora do financiamento da construção e como tal pagou os juros de obras devidos pela autora, cabendo exigir o ressarcimento dos valores pagos, sob pena de comprometer o andamento da obra que interessa ao conjunto dos compradores. A alegação da embargante de que quitou a dívida cobrada a título de ressarcimento não tem respaldo probatório. O documento de ID 19701931 diverge do documento de ID 19701932, que se apresenta como prova da cobrança indevida. Em relação à planilha de ID 19701950, pág 6, o pretenso comprovante seria indicativo de pagamento de uma pequena parcela do montante, porém a guia se encontra totalmente ilegível, de modo que não é possível admiti-lo como prova de quitação. Assim, nenhuma contradição se verifica.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.